Tribunal: TJDFT
Processo: 0730844-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO DA UNIÃO. RE N. 855.178. INAPLICÁVEL. FÁRMACO COM REGISTRO NA ANVISA, PORÉM NÃO PADRONIZADO NO SUS. TEMA 1234. STJ. APLICÁVEL AO CASO. O FEITO PERMANECE NA JUSTIÇA COMUM. MEDICAMENTO. DUPILUMAB. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. PACIENTE ACOMETIDA PELA DOENÇA POR 24 ANOS. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de fornecimento do medicamento DUPILUMAB (Dupixante) à autora acometida de dermatite atópica grave. 1.1. No presente recurso, a agravante pleiteia o provimento judicial para que se imponha à agravada o fornecimento do medicamento DUPILUMAB (Dupixante) 300mg, sob a seguinte posologia: a cada 15 dias, com dose de ataque de 600mg, nos termos da prescrição acostada. Aduz que se encontra com 24 anos e apresenta um quadro clínico de dermatite atópica severa em tratamento ambulatorial de longa data com sintomas graves. 1.2. Em contrarrazões, o agravado alega, em preliminar, a incompetência do juízo comum para processamento do feito. Afirma que, conforme dispõe o RE n. 855.178 do Supremo Tribunal Federal, restou definido que a União deveria integrar o polo passivo das demandas que envolvesse medicamento não padronizado.
2. Da preliminar em contrarrazões. Litisconsórcio da União ou remessa à justiça federal. 2.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 855.178/SE, registrado sob o Tema Repetitivo n° 793, deixou expressamente definido que apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem necessariamente ser propostas em face da União. 2.2. Assim, como na hipótese dos autos se objetiva o fornecimento de medicação com registro válido na ANVISA, afigura-se desnecessária a formação de litisconsórcio passivo com a União, podendo o Distrito Federal, caso haja interesse, pleitear o ressarcimento contra quem entender responsável pelo fornecimento dos fármacos. 2.3. Conforme se verifica no sítio eletrônico da ANVISA (https://www.gov.br/anvisa), o medicamento em questão (Dupixent - DUPILUMAB) possui registro sob o n. 1832603350067. 2.4. Jurisprudência: “(...) 1. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 855.178/SE (Tema n. 793), deixou expressamente definido que apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem necessariamente ser propostas em face da União, não sendo esse o caso dos autos, porquanto o fármaco almejado possui registro na aludida agência. (...)” (07017592920238070018, Relator: Carmen Bittencourt, 8a DJe: 14/9/2023.) 2.5. Outro detalhe é que, apesar de possuir registro na ANVISA, o referido fármaco não é padronizado pelo SUS. 2.6. Assim, vale mencionar que, quanto ao Tema no 1.234 do STF, o qual se refere a demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS, estabeleceu que: “(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;”. 2.7. Ou seja, a sobredita decisão deve ser aplicada ao caso, devendo o feito permanecer nesta Justiça até o trânsito em julgado, uma vez que restou vedada até o julgamento em definitivo do Tema 1234 de repercussão Geral, a declinação de competência ou determinação de inclusão da União. 2.8. Preliminar rejeitada.
3. Do recurso da autora. 3.1. De início, cumpre mencionar que nos termos da Constituição Federal, artigo 196 e da Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 207, cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais de forma contínua, como é o caso dos autos. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 207: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II – formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...) XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde” 3.2. Ao que se observa, a agravante é uma paciente com dermatite atópica grave, acometida por 24 anos, tendo enfrentado a enfermidade ao longo da vida. O médico assistente relata que a paciente possui sintomas graves, persistentes, refratários a medidas clínicas conservadoras, ou seja, anti-histamínicos em dose elevada e corticoterapia oral por longo período. Com isto, defende o uso do medicamento Dupilumabe, pois possui maior segurança e melhor resposta terapêutica. 3.3. Vê-se, portanto, que a teor da legislação de regência, cabe ao agravado prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais de forma contínua, como é o caso dos autos. 3.4. Jurisprudência: “(...) 2. A Constituição Federal preceitua, em seu art. 196, que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2.1. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 207, verbis: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II - formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...) XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde”.2.2. Vê-se, portanto, que a teor da legislação de regência, cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos, como é o caso dos autos. 2.3. No caso dos autos, a autora é uma paciente com dermatite atópica grave, acometida por quase 30 anos, tendo enfrentado a enfermidade ao longo da vida. 2.4. O médico assistente da apelante relata que a paciente é resistente a terapia tópica, defende assim o uso do medicamento Dupilumabe, pois possui maior segurança e melhor resposta terapêutica. (...)” (07001550420218070018, Relator: João Egmont 2a Turma Cível, PJe: 13/12/2021.) 3.5. Em suma, considerando a condição debilitada de saúde da paciente/agravante, compete ao agravado o fornecimento do medicamento DUPILUMAB (Dupixent) enquanto perdurar a indicação médica, sob pena de multa diária de R$ 500,00.
4. Agravo de instrumento provido.